Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-93.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PAGAMENTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. INVIABILIDADE.
1. O desconto incidente na folha de pagamento do devedor se mostra suficiente apenas para quitar a obrigação alimentar devida mensalmente, remanescendo a dívida quanto ao débito alimentar vencido anteriormente à implementação da medida.
2. Haja vista a existência de saldo devedor remanescente, mostra-se inviável a extinção da execução com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Apelo provido para determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.